Tribunal: STF
Processo: ACO 3682
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CONSTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO A IMPOSTOS INSTITUÍDOS PELA UNIÃO SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DA AUTORA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) contra a União, por meio da qual postula, sob a forma de medida liminar, "a concessão de tutela de urgência para desobrigar a Autora ao recolhimento de impostos federais incidentes sobre o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços até o encerramento do presente feito".



    2. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva requer “a total procedência da ação, para garantir o direito da Autora/PRODEMGE à imunidade disposta no art. 150, inciso VI e “A” d 88, bem como o direito à repetição, seja por restituição (art. 165 do CTN) via precatório ou compensação dos créditos, do indébito recolhido (diretamente ou por retenção na fonte) no curso do processo e nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento, dado o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN, valor a ser calculado a posteriori em fase de liquidação (art. 509 do CPC), tudo com a devida atualização pela Taxa SELIC”.



    3. Narra ser “uma sociedade de economia mista, criada por Lei Estadual para prestar serviços instrumentais de tecnologia da informação essenciais ao funcionamento do Estado de Minas Gerais. As atividades incluem o desenvolvimento e gestão de sistemas informatizados para a administração da saúde, da educação, da segurança, do trânsito, do meio ambiente, da gestão, das finanças, da cultura, do turismo, da agricultura, do desenvolvimento econômico, da justiça e outras”. Aduz, ainda, que, “no desempenho das suas atividades, tem contra si cobrados tributos federais, dentre eles o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ. Além disso, também está sujeita à incidência de impostos sobre operações específicas, como o caso de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Entretanto, em seu art. 150, inc. VI, “a”, a Constituição veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. O dispositivo versa sobre a imunidade recíproca existente entre os entes federativos, uma limitação ao poder de tributar”.



    4. Prossegue defendendo o cabimento desta ação e a competência desta Suprema Corte para dela conhecer. Cita vários precedentes deste STF em favor da sua pretensão.



    5. Afirma ser “inequívoco que a Autora configura entidade que operacionaliza serviços essenciais e estratégicos do Estado de Minas Gerais, assim como participa ativamente na definição e promoção de políticas públicas no Estado, de modo que consubstancia entidade sujeita ao regime jurídico de direito público no tocante à sujeição de impostos de outras unidades federativas”. Além disso, segundo narra, “o objeto da Autora não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação em regime de concorrência, noutro plano, as atividades promovidas pela entidade consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso de TI, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Estado de Minas Gerais. Ademais, os serviços essenciais prestados pela Prodemge ao Estado de Minas Gerais são tabelados pelo próprio Estado nos moldes do Decreto Estadual nº 47.525 de 06 de novembro de 2018”.



    6. Discorre, ainda, sobre a composição societária, bem como sobre os requisitos constitucionais necessários para reconhecimento da imunidade tributária reclamada, os quais, nos seus dizeres, estão presentes na hipótese.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas (e-docs. 2-23).



    8. Determinei a citação da União para contestar, bem como sua intimação para, no prazo da resposta, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Na mesma decisão determinei, ainda, a notificação da Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer (e-doc. 25).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 30):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Tributário. Conflito federativo. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, VI, “a”, da Constituição. Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Sociedade de economia mista. Preponderância da prestação de serviços públicos essenciais. Direito à imunidade de impostos federais restrita ao patrimônio, bens e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Precedentes. Pedido de restituição dos impostos recolhidos. Conhecimento parcial. Parecer pela procedência parcial do pedido.” 



    10. Citada, a União apresentou contestação (e-doc. 32) suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, alegando estar ausente o potencial conflito federativo referido no art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB. Subsidiariamente, defende a incompetência desta Corte “para o julgamento do pedido de repetição de indébito, considerando a consolidada jurisprudência do STF no sentido da inadmissibilidade da instauração de sua competência originária para tal pretensão, que tem natureza eminentemente patrimonial”.



    11. No mérito, pugna pela improcedência da ação. Pontua que “nenhum dos serviços prestados pela autora, apesar de inequivocamente úteis para o Estado, são típicos serviços públicos e justificam a incidência da imunidade em questão”. Pondera que “os serviços públicos prestados pelo Estado se valem dos sistemas de processamento de dados desenvolvidos pela autora” e que, “no entanto, evidentemente, não há como confundir os serviços públicos essenciais titularizados do Estado, que podem justificar a incidência da norma imunizante no caso, com aquelas atividades econômicas que, desenvolvidas por empresas públicas ou privadas, podem ajudar a viabilizar e aperfeiçoar a oferta de tais serviços aos cidadãos”. 



    12. Assevera que “a atividade de processamento de dados é prestada como tipicamente privada, uma vez que os serviços de tecnologia e informática possuem abundante oferta na iniciativa privada e são plenamente compatíveis com o regime de livre concorrência”. Prossegue alegando que “a escolha pela criação de uma empresa pública para a obtenção da mesma utilidade que poderia ser adquirida de empresas privadas, mediante licitação, é mera opção política do administrador e do legislador” e que “não se deve confundir a situação da autora com a do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, objeto da ACO nº 2658”. Conclui aduzindo que “o fato de não prestar serviços públicos à iniciativa privada temporariamente não inibe ou impede a autora de, futuramente, vir a prestá-los”. Invoca o art. 150, § 3º, da CRFB. Insurge-se, por fim, contra o deferimento do pleito liminar, sustentando ausentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    É o relatório.



Análise



    13. Consigno, inicialmente, que o presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, porquanto versa sobre matéria de direito. A hipótese se amolda, pois, ao art. 355, inc. I, do CPC. Por esse mesmo fundamento, entendo desnecessária manifestação da parte autora sobre a contestação apresentada.



    14. Avançando no exame, afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado sua competência originária para dirimir controvérsias entre União ou Estados e empresas públicas e sociedades de economia mista (federais ou estaduais, conforme o caso) e relativas à extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. O mesmo entendimento tem sido adotado em relação à competência para conhecer do pedido consequente, qual seja, a repetição de indébito eventualmente cabível em função do reconhecimento da imunidade tributária. Nesse sentido, destaco: ACO nº 2.149-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 19/10/2017; ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; e ACO nº 1.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 11/12/2015.  



    15. Adentrando na análise do mérito, anoto que a Lei nº 6.003, de 1972, alterada pela Lei nº 12.325, de 1996, do Estado de Minas Gerais, ao autorizar a instituição, sob a forma de sociedade por ações, da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais (Peodemge), estabeleceu, em seu art. 2º, as finalidades da empresa. Transcrevo o mencionado dispositivo:  



    “Art. 2º - A PRODEMGE tem por objeto:



    I - executar, em caráter privativo, por processos-mecânicos, eletromecânicos ou eletrônicos, serviços de processamento de dados e tratamento de informações para os órgãos da administração direta e indireta;



    II - executar, mediante convênios ou contratos, serviços de processamento de dados para órgãos ou entidades da União e dos Municípios;



    III - prestar assistência técnica aos órgãos da administração pública em geral;



    IV - exercer as funções de órgão central do Sistema Estadual de Reforma Administrativa, tal como definido no Decreto nº 14.359, de 3 de março de l972.



    V - prestar a pessoa física ou jurídica de direito privado serviços de informática necessários para tornar disponíveis:



    a) bases de dados, públicas ou privadas, que estejam sob sua guarda, ou que por ela transitem, mediante autorização do órgão proprietário;



    b) serviços de computação, em caráter emergencial, em caso de falha ou de falta de condições de operação dos recursos computadorizados dessas empresas.



    VI – prestar serviços de impressão a terceiros, notadamente de revistas, livros e coletâneas de leis, quando presente o interesse público;



    VII – gerir estruturas e sistemas de recepção e transmissão de sinal de telecomunicação e de radiodifusão.”



    16. Na mesma linha, dispõe o art. 3º do Estatuto Social da empresa:  



    “Art. 3º Constitui objeto da Prodemge:



    I - executar processos mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos, serviços de processamento de dados e tratamento de informações para Órgãos da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, Direta e Indireta, inclusive fundações;



    II - executar, mediante convênios ou contratos, serviços de informática para Órgãos ou Entidades da União e dos Municípios;



    III - prestar assistência técnica e serviços técnico-profissionais aos Órgãos da Administração Pública em geral;



    IV - adequar e implementar ambientes distribuídos de processamentos de informações, através de equipamentos independentes e/ou conectados às suas instalações;



    V - prestar, a pessoa física ou jurídica de direito privado, serviços de informática necessários para tornar disponíveis:



    a) bases de dados, públicas ou privadas, que estejam sob sua guarda, ou que por ela transitem, mediante autorização do órgão ou entidade proprietária;



    b) serviços de computação, em caráter emergencial, em caso de falha ou de falta de condições de operação dos recursos computacionais dessas empresas.



    VI - prestar serviços nos diferentes campos das telecomunicações, com vistas à exploração econômica e comercial;



    VII - desenvolver atividades de pesquisas tecnológicas e disseminação de novas tecnologias de produtos e serviços relacionados à tecnologia de informação, tais como, pesquisas tecnológicas, desenvolvimento de novos produtos, comunicação de dados, voz e imagem, geoprocessamento e outros do ramo, junto aos seus clientes e à sociedade;



    VIII - comprar e vender produtos e equipamentos de informática e telecomunicações, destinados à efetiva realização de seu objeto social;



    IX - prestar serviços de impressão a terceiros, notadamente de revistas, livros e coletâneas de leis, quando presente o interesse público;



    X - gerir estruturas e sistemas de recepção e transmissão de sinal de telecomunicação, e de radiodifusão.”  



    17. A leitura das finalidades da Prodemge permite inferir, de modo inequívoco, que a empresa, desde a sua origem, presta serviços relacionados à tecnologia da informação, telecomunicações e processamento de dados em favor de entidades públicas do Estado de Minas Gerais, diretamente, ou, ainda, mediante convênios ou parcerias com outras entidades públicas.



    18. Não bastasse, é importante ressaltar que, conquanto constituída sob a forma de sociedade de economia mista, assegurou-se ao Estado a condição de acionista majoritário, nos termos do art. 1º da já referida Lei nº 6.003, de 1972, franqueada a participação, em seu capital social, às entidades da administração indireta, “conforme esquema a ser fixado pelo Governador do Estado”, e a ele garantida a maioria absoluta do capital votante (art. 3º, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal). Além disso, observa-se que a autora tem capital fechado e não possui finalidade preponderantemente lucrativa.



    19. Ao que se infere, portanto, a parte autora desenvolve atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.  



    20. Impende destacar, nesse sentido, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, se estende à sociedade de economia mista prestadora de serviço público se comprovado que o serviço público por ela prestado é essencial, exclusivo e não concorrencial, como no caso dos autos. Nesse sentido são os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento em favor de sociedade de economia mista quando atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Atendimento dos pressupostos pela CELEPAR. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, a Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, aos bens e aos serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) as atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e iii) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR), sociedade de economia mista, atende os pressupostos para o gozo da imunidade tributária recíproca, ressaltando-se que: i) ela executa serviço público essencial; (ii) suas atividades são exercidas de modo exclusivo, à luz das leis estaduais e do conjunto fático-probatório constante dos autos; (iii) mais de 98% das ações da empresa são de titularidade de entes integrantes da administração pública, sendo que somente o Estado do Paraná é detentor de 94,6975% das ações; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).”



    (ACO nº 3.640-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 08/03/2024; grifos acrescidos).



    “Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.”



    (ACO nº 3.410, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022; grifos acrescidos).  



    21. De modo mais específico, ao exame de hipótese fática similar à que se apresenta no caso, a saber, envolvendo a Dataprev, empresa pública que, em nível federal, presta semelhantes serviços aos da autora no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Plenário desta Suprema Corte, nos autos da ACO nº 3.667-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, na Sessão Virtual encerrada em 20/02/2024, referendou, por unanimidade, liminar em que reconhecida a imunidade tributária recíproca (CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”). Esse julgado foi assim ementado:  



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.”



    (ACO nº 3.667-MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).  



    22. Ainda que esse precedente envolva apreciação de medida liminar, o reconhecimento da imunidade tributária de empresas como a autora constitui questão jurídica já acertada por este Supremo Tribunal Federal, o que indica, inequivocamente, o dever, por parte do ente estatal demandado, de abstenção em relação à cobrança de impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços.



    23. Diante desse cenário, a procedência do pedido é medida que se impõe.



Dispositivo  



    24. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para, no tocante aos impostos de competência da União, reconhecer à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) a imunidade tributária prevista na al. “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Por consequência, a partir da publicação desta decisão, a União deve se abster de exercer atividades de lançamento e cobrança, em relação à autora, de impostos incidentes sobre sua renda, patrimônio e serviços. Prejudicado, assim, o pedido de tutela de urgência formulado.



    25. Outrossim, condeno a União a restituir à autora os valores que tiverem sido cobrados a título desses tributos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do CTN), acrescidos de juros e correção monetária, a incidirem nos termos previstos no Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, editado pelo Conselho da Justiça Federal.



    26. Ainda, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo no percentual mínimo referido no art. 85, § 3º, do CPC, que serão apurados em liquidação de sentença e com base nos valores a serem restituídos à autora, nos termos do previsto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator